Tribunal: TCU
Processo: 009.951/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francesca Izabelle Lemos de Alcantara,Joao Victor Lemos Francisco de Alcantara,Sirlene Lemos de Alcantara,Victoria Izabelle Lemos Francisco de Alcantara contra o Acórdão 9.612/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelos Srs. Francesca Izabelle Lemos de Alcântara, João Victor Lemos Francisco de Alcântara, Sirlene Lemos de Alcântara e Victória Izabelle Lemos Francisco de Alcântara contra o Acórdão 9612/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar o teor desta deliberação aos recorrentes e ao órgão de origem.